Tribunal: TJPA
Processo: 0024962-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024962-08.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS SOBRE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO ANTES DE 2011. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, a qual visava reformar sentença que anulou auto de infração lavrado contra a empresa PETROBRAS, referente à compensação de ICMS sobre combustíveis destinados ao uso e consumo, com base em notas fiscais emitidas em setembro de 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a autuação fiscal decorrente de creditamento de ICMS incidente sobre combustíveis utilizados para consumo próprio antes da vigência da autorização legal (2011);

(ii) verificar se os documentos fiscais apresentados pela contribuinte são idôneos para afastar a exigência tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS não incide sobre deslocamento interno de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, conforme Súmula 166/STJ, exceto quando se tratar de bens para uso e consumo lançados indevidamente como créditos antes da autorização legal prevista na LC nº 87/96.

4. A compensação do ICMS sobre bens de uso e consumo somente é admitida a partir de 1º de janeiro de 2011, nos termos do art. 33, I, da LC nº 87/96.

5. As notas fiscais juntadas aos autos não demonstram, de forma inequívoca, transferência entre estabelecimentos, tampouco indicam local de entrega ou embarcação, revelando ausência de idoneidade documental.

6. A ausência de fato gerador invocada pela empresa não se aplica ao caso, por se tratar de operação interna e creditamento não autorizado, justificando a autuação fiscal.

7. A sentença de procedência foi reformada, reconhecendo-se a validade do auto de infração e determinando a improcedência da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e provido. Sentença reformada. Petição inicial julgada improcedente.

"Tese de julgamento:

1. A compensação de ICMS sobre combustíveis destinados ao uso e consumo somente é autorizada a partir de 1º de janeiro de 2011, nos termos da LC nº 87/96, art. 33, I.

2. A emissão de nota fiscal sem a indicação clara de local de entrega ou transferência não comprova deslocamento interno de bens entre estabelecimentos, não afastando a legitimidade da autuação fiscal.

3. O creditamento indevido de ICMS antes do marco legal caracteriza infração fiscal e legitima a lavratura de auto de infração."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 155, § 2º; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33; CTN, arts. 113, 115; CPC/2015, art. 85.

“Jurisprudência relevante citada”: STF, RE 596.614, Tema 346; STJ, REsp 1125133/SP, Tema 259; STJ, Súmula 166.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a empresa alega que fora autuada no Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) n.º 172010510000073-2 para adimplir o débito no valor de R$ 197.245,72 (Cento e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), em razão da ausência de recolhimento de ICMS relativo às operações, decorrentes créditos destacados em nota fiscal de mercadoria destinada ao uso e consumo, relativo ao mês de setembro de 2007.

Ocorre que o Fisco enquadra e fundamenta a conduta como de ausência de pagamento do tributo, sem considerar que a mercadoria foi movimentada entre a mesma pessoa jurídica, logo, não havendo fato gerador para a cobrança do tributo.

Diante disto, a empresa ajuizou a ação para pleitear a suspensão da cobrança e a nulidade do referido AINF.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda e condenou o fisco em sucumbência no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por vislumbrar hipótese de movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica.

O Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação, aduzindo, em suma, a legalidade do AINF, lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), em razão do preenchimento de todos os requisitos necessários para o seu lançamento.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso do Estado, por entender que ainda estaria evidente a movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, ocasionando a ausência de fato gerador de ICMS.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais que o auto de infração se justifica pela utilização indevida de crédito fiscal referente a operações de abastecimento de embarcações, causando grave prejuízo ao erário paraense e contrariando a legislação.

Defende que a Petrobras tentou se eximir do pagamento utilizando um crédito fiscal inexistente, o que anularia o imposto devido e deixaria a cadeia de produção ao consumo sem tributação, em clara oposição ao entendimento do STF.

Ainda alega que a prova documental comprova o fornecimento de bens para uso e consumo da empresa, com destaque para o valor do ICMS não recolhido, evidencia, na verdade, irregularidades pela contabilização indevida da mesma nota fiscal tanto no livro de entradas quanto no de saídas, em uma clara tentativa de neutralizar o crédito fiscal, bem como, fica evidente a má-fé da empresa ao simular uma operação inexistente, com o objetivo de fraudar o fisco e evitar o pagamento do tributo devido.

Diante do exposto, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar na íntegra a Decisão Monocrática, por consequência, julgando improcedente a petição inicial, a fim de validar a cobrança.

Após intimado, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção do julgado, visto que há ausência de fato gerador, ante o caráter meramente de circulação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, por sua vez, atraindo a aplicabilidade da Súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (STF).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) que autuou a empresa, ora recorrida, por uso indevido do crédito contido nas Notas Fiscais apresentadas nos autos.

Sobre o assunto, destaca-se a aquisição de insumos da Matriz e o transporte para suas filiais, não deve incidir em contribuição de ICMS-DIFAL, pois trata-se somente de movimentação de seu ativo imobilizado, ou seja, de bens essenciais para o funcionamento de suas operações, e devendo ser devidamente comprovado a partir do cumprimento de suas obrigações acessórias.

No mesmo sentido, a matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259, onde restou entendido que não incide ICMS-DIFAL na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, o que também fora consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no qual pacificou a não incidência do imposto em relação a operações interestaduais entre bens de mesma propriedade e que não configurem atividade de
mercância.

Porém, o assunto debatido nos autos tratam de obrigação assessoria e o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que esta decorre de ações negativas (não fazer) e positivas (fazer) atreladas ao poder de fiscalização do Fisco, nos termos do art. 113, §2º.
In verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas
, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Assim, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que impõe prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, nos termos do art. 115 do CTN.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

O art. 146, III, “b” da Constituição Federal (CF) prever que a Lei Complementar instituirá a definição de tributos e descreverá quais serão as obrigações do contribuinte, senão vejamos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...)

b)
obrigação
, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários

Neste sentido, destaco que a obrigação acessória contida nos autos está disposta no art. 19, 20,
caput
, e 33, I, da Lei Complementar n.º 87/96, tinham a seguinte redação:

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

(...)

Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

(...)

Art. 33.
Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2011; (Redação dada pela Lcp nº 122, de 2006);

Assim, a partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento poderia ser compensado, na época, mediante crédito, somente a partir de
1º de janeiro de 2011
.

Contrariando a expressa disposição legal, nos
mês de setembro de 2007
, a Petrobras lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados no ID 6654253, 6654254, 6654255, 6654256 e 6654263.

Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração n.º 172010510000073-2, pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

Outrossim, a Jurisprudência desta Egrégia Corte analisou de forma aprofundada sobre a situação e fora constatado em vários processos de mesmo intuito de anulação de AINF, sob fundamento de movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, que o deslocamento de combustíveis era, na verdade, para abastecimento de navios da contribuinte, porém, o remetente e o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento no qual é situado na Avenida Alcindo Cacela, n.º 1416 e que não possui porto para embarcações, bem como restou ausente quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, provocando a inviabilidade de conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Neste sentido, verifico a completa ausência de direito por parte da empresa, em razão da ocorrência de fato gerador da obrigação acessória e de provas nas quais comprovem a inocorrência de prática de mercância.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui mesmo entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS SOBRE USO E CONSUMO. DESLOCAMENTO INTERNO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por PETROBRAS e ESTADO DO PARÁ contra sentença que anulou crédito tributário constituído por auto de infração referente ao ICMS sobre operações com combustíveis destinados a uso e consumo interno da empresa. A sentença originária acolheu a pretensão da PETROBRAS, anulando o auto de infração e fixando honorários sucumbenciais em 3% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir a validade do crédito tributário constituído pelo Estado do Pará a título de ICMS incidente sobre combustíveis destinados a uso e consumo interno; (ii) determinar a majoração ou inversão do percentual de honorários advocatícios em decorrência do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS não incide sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, conforme a Súmula 166 do STJ, porém essa regra não se aplica a bens destinados ao uso e consumo interno, que não são alcançados pela regra da não cumulatividade até 2011.

4. As notas fiscais apresentadas pela PETROBRAS não comprovam, de forma inequívoca, o deslocamento de combustíveis entre estabelecimentos distintos, sendo insuficientes para afastar a presunção de regularidade do auto de infração.

5. Os dispositivos legais e a jurisprudência citados indicam a inexistência de direito ao creditamento de ICMS sobre combustíveis destinados a uso e consumo interno antes de 2011, conforme a Lei Complementar nº 87/96, arts. 19, 20 e 33.

6. O pedido da PETROBRAS de majoração de honorários advocatícios restou prejudicado, diante da improcedência do pedido inicial e consequente inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado do Pará PROVIDO e recurso da Parte Autora PREJUDICADO, nos termos do voto da Relatora Vistora.

Tese de julgamento:

1. A não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se aplica a bens destinados ao uso e consumo interno antes de 2011, conforme a LC nº 87/96.

2. O creditamento indevido de ICMS constitui fundamento legítimo para a lavratura de auto de infração, cabendo à parte autuada demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das operações realizadas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 5º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, III, alínea n.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.614, Tema 346; STJ, REsp 1125133/SP, Tema 259; STJ, Súmula 166.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054868-43.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 ) (grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, diante dos fatos narrados, verifico que o direito milita em favor da Fazenda Pública e o lastro probatório presente nos autos, mesmo que em abundância, não trazem a qualidade e a idoneidade necessária para comprovar seu direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a legalidade do AINF nº 172010510000073-2, cujo débito é no valor de R$ 197.245,72 (Cento e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor da Fazenda Pública em virtude da improcedência da petição inicial, no mínimo possível dos incisos do §3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), respeitado o escalonamento do §5º do mesmo dispositivo, sobre o valor atualizado da condenação.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada no primeiro inciso do §3º do art. 85 do CPC para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do mesmo livro.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/06/2025